Tribunal: TJPA
Processo: 0812126-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812126-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO GUILHERME LORENZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0812126-14.2025.8.14.0000.

I
MPETRANTES:
Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, OAB/PA nº 19782-A; Larissa da Silva Oliveira, OAB/PA nº 40912.

PACIENTE:

FERNANDO GUILHERME LOREZ PEREIRA
.

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

Processo originário nº
0800349-20.2025.8.14.0004.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA E MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

II.

Questões em discussão:

2. (i) Analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito; (ii) Verificar a idoneidade da fundamentação que manteve a prisão preventiva; (iii) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III.

Razões de decidir:

3. A contagem de prazos processuais não resulta de mera soma aritmética, devendo ser observada à luz do princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de réus (cinco) e pela existência de conflito de competência entre a Justiça Estadual e Federal, justifica a dilação temporal da instrução, não havendo que se falar em desídia do aparato judicial.

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não se baseia na gravidade em abstrato do delito, mas em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 200 kg de maconha) e o
modus operandi
do grupo, que contava com a suposta participação do paciente, um investigador da polícia civil, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente para garantir a ordem pública.

IV.

Dispositivo:
6. Ordem conhecida e, no mérito, denegada, para manter a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315, 316 e 319, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, DJe 18/11/2022; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL:
08097603620248140000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO GUILHERME LOREZ PEREIRA
, já qualificado nos autos (ID

27640505), preso preventivamente desde 15/01/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa e da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Sustentam que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que, somado à ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas.

Formulam pedido para, no mérito, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 27707426).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o andamento processual, destacando a complexidade do feito (ID 27799899).

O DD. Procurador de Justiça, na condição de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28302650).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob os argumentos centrais de excesso de prazo na formação da culpa e carência de fundamentação idônea na decisão que a mantém.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada.

A alegação de excesso de prazo não merece prosperar. A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a aferição de eventual excesso de prazo não se dá por mera contagem aritmética, mas sim pela aplicação do princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades de cada caso concreto.

No caso em tela, a complexidade do feito é manifesta. Trata-se de ação penal com 5 (cinco) réus, o que naturalmente demanda maior tempo para a realização de todos os atos processuais. Ademais, o trâmite foi marcado por um relevante incidente processual: a declinação de competência para a Justiça Federal e seu posterior retorno à Justiça Estadual, período no qual o andamento do feito esteve, por razões óbvias, suspenso. Tal circunstância, por si só, justifica a dilação do prazo, não se podendo atribuir qualquer inércia ou desídia ao juízo impetrado, que tem impulsionado o processo de forma regular, já tendo, inclusive, designado audiência de instrução e julgamento.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou em caso análogo:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES). DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO
. EM HOMENAGEM AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
, ADMITE-SE CERTA VARIAÇÃO NOS REFERIDOS PRAZOS, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO [...]. AS PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL, COM
PLURALIDADE DE AGENTES
, COM DIFERENTES PATRONOS E EM QUE SE APURA O COMETIMENTO DE DOIS CRIMES, CERTAMENTE RESULTAM NO ALONGAMENTO PARA CHEGAR-SE À SOLUÇÃO FINAL DA CAUSA. O PROCESSO PRINCIPAL [...] AGUARDA DECISÃO DO TRIBUNAL, QUANTO AO
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
[...], PARA O SEU REGULAR ANDAMENTO.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08097603620248140000, Relatora: Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça reitera que a complexidade da causa afasta o constrangimento ilegal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...].
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
. [...] 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com
os princípios da razoabilidade
e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4. Tratando-se de
processo complexo
, com
multiplicidade de réus
e que segue
marcha regular
, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva.

(STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Quanto à fundamentação da prisão, a decisão combatida está devidamente alicerçada na garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP. O
periculum libertatis
exsurge da gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade de droga apreendida (cerca de 200 kg de maconha), mas também pelo
modus operandi
que indica a existência de uma associação criminosa estruturada. A suposta participação do paciente, um investigador da Polícia Civil, confere especial reprovabilidade ao fato e denota um risco acentuado à ordem pública, justificando a medida extrema para cessar a atividade delitiva.

Nesse diapasão, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que documentalmente comprovadas, cedem passo à necessidade da medida extrema, conforme o consolidado entendimento de que tais atributos, por si sós, não possuem o condão de garantir a revogação da prisão preventiva. A jurisprudência, incluindo a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, é clara ao ponderar que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, aferidas pelo
modus operandi
, são preponderantes. A apreensão de vultosa quantidade de entorpecente (cerca de 200 kg) e os fortes indícios de uma associação criminosa estruturada, que contaria com a participação de um agente de segurança pública, são fatores que transcendem a esfera pessoal do paciente e revelam um risco real e presente à ordem pública, que não pode ser mitigado apenas por sua primariedade ou residência fixa.

Por conseguinte, e pela mesma razão, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se patentemente inadequada e insuficiente. Com efeito, diante de um cenário que aponta para a prática de tráfico de drogas em larga escala, com logística complexa e envolvimento de múltiplos agentes, medidas como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar seriam inócuas para neutralizar o risco à ordem pública, pois não impediriam o paciente de continuar a se comunicar com os demais envolvidos e a articular a continuidade da atividade delitiva.
A prisão preventiva, nesse contexto, revela-se medida necessária e proporcional, sendo o único instrumento eficaz, neste momento, para desarticular o grupo criminoso e garantir a efetividade da persecução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do writ e
DENEGO A ORDEM
, mantendo na íntegra a decisão do juízo primevo que decretou a prisão preventiva do paciente
FERNANDO GUILHERME LOREZ PEREIRA
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025